Tribunal: TJDFT
Processo: 0145687-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0145687-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DULCINEIA ANTONIA DE PAULA, PRISCILA CORREIA COUTINHO, RODRIGO FERREIRA PORTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) A SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO LAVRADA PELO TCDF (PROCESSO ADMINISTRATIVO 5669/2014) E IMPLEMENTAR A GRATIFICAÇÃO E RESPECTIVOS EFEITOS. REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF (ACORDÃO 1346251 – SÚMULA 26). IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (LEI 12.153/2009, ARTIGO 19, § 6o). SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. I. A questão (possibilidade ou não de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária -GAJ por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal e o recebimento dos efeitos financeiro e funcionais retroativos) teria sido analisada no julgamento realizado por esta 3a Turma Recursal, na sessão de 06.06.2017 (improvido o recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos). II. Na ocasião, foi publicada a seguinte ementa (acórdão 1022982) ao recurso do Distrito Federal (improvido): FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. I. As teses recursais relativas à crise financeira vivenciada pelo Distrito Federal e à ausência de dotação orçamentária para honrar os vários reajustes concedidos por diversas leis não merecem ser conhecidas, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (contestação - fls. 185/194); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. II. O artigo 28, §1o, da Lei Distrital no 5.190/2013 determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, estivesse em exercício na Defensoria Pública do DF na data da publicação desta lei. III. O TCDF, nos autos da Representação no 35670/13, entendeu que a mencionada gratificação somente deve ser paga aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Excluiu, assim, os ocupantes de cargo em comissão. A Corte de Contas Distrital entendeu que não existe amparo legal que justifique o pagamento da GAJ aos servidores puramente comissionados, pois o termo "servidor" abrange somente os ocupantes de cargo efetivo. IV. Ocorre que a Lei Distrital Complementar no 840/2011 define servidor como a pessoa legalmente investida em cargo público (art. 2o). Tal investidura depende, via de regra, de aprovação em concurso público (art. 4o). Porém, os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração da autoridade competente (art. 5o). Tal exceção encontra-se, inclusive, prevista no texto constitucional (art. 37, II, CF). V. Dessa forma, o termo servidor público deve ser entendido em seu sentido "latu sensu", de forma a abarcar tanto os ocupantes de cargo efetivo, como os de cargo em comissão. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 962625, DJE 31/08/2016. VI. In casu, está comprovado que os recorridos ocupavam cargo em comissão na Defensoria Pública do DF na data da publicação da Lei Distrital no 5.190/2013, razão pela qual fazem jus ao recebimento da GAJ. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (à míngua de recorrente integralmente vencido - Lei n. 9099/95, Art. 55). III. Esse acórdão foi alvo de embargos declaratórios (rejeitados) e, ato contínuo, o Distrito Federal protocolizou recurso extraordinário sob a alegação de ofensa aos incisos I e II do §1o do art. 169 da CF, bem como aos artigos 37, caput, II e V, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 37 do STF para postular a reforma do decisum para se declarar a inexistência do direito a incorporação da gratificação no contracheque mensal dos servidores públicos ante a ausência de dotação orçamentária. IV. Determinado o sobrestamento do processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário 905.357 (Tema 864). V. Retornado os autos para julgamento (término da suspensão pelo Tema 864), a requerente protocolizou pedido de novo sobrestamento do curso processual, agora em decorrência de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência nos autos do processo 0753185-28.2019.8.07.0016, cuja matéria refere à possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal. VI. No referido IUJ, a Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a seguinte tese (Súmula 26): O termo “servidor” constante da redação do art. 28, § 1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo (Acórdão 1346251, 07011195120208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 21/6/2021). VII. No caso concreto, as razões de decidir da sentença (e do acórdão confirmatório) se pautaram no entendimento do termo servidor público em seu sentido "latu sensu", de forma a abarcar tanto os ocupantes de cargo efetivo, como os de cargo em comissão. VIII. Desponta, pois, o descompasso entre os fundamentos do acórdão 1022982 (ora revisto) e a diretiva estabelecida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (acordão 1346251). IX. Por consequência, é de se aplicar o juízo de retratação à questão fática jurídica, ora reanalisada em 2021, para se reconhecer, por questão de segurança jurídica, a impossibilidade da percepção da Gratificação de Atividade Judiciária -GAJ por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal. X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da decisão lavrada nos autos do processo administrativo 5669/2014 (Decisão do TCDF no processo 35670/2013) e de condenação do Distrito Federal aos efeitos funcionais e financeiros desde 24.11.2015. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).” Os recorrentes alegam violação aos art. 39, § 3o e art. 7o, inciso XXX da Constituição Federal de 1988. Apontam que o acórdão vergastado faz diferenciação entre servidores efetivos e comissionados e que a Constituição é clara ao não permitir diferenciar critérios remuneratórios entre servidores que exerçam a mesma atribuição. Sustentam a existência de repercussão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a resolução da questão controvertida, possui fundamento em legislação local (Lei 5.190/2013 e 2.797/2001), o que inviabiliza a apreciação da controvérsia pela Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)? (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito